Tribunal: TJMT
Processo: 1020368-72.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020368-72.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (APELANTE), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), DOROT CONSULTORIA TRIBUTARIA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 07.508.779/0001-08 (APELADO), MARCOS GILBERTO DOS REIS - CPF: 732.552.116-20 (ADVOGADO), IVAN CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 265.868.191-72 (APELADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAC nº 1020368-72.2021.8.11.0041

APELANTE
: AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A

APELADOS
: DOROT CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME e IVAN CARLOS DE OLIVEIRA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – IMPROCEDÊNCIA - SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CLÁUSULA EXPRESSA - PAGAMENTO CONDICIONADO AO ÊXITO DOS SERVIÇOS – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - CHEQUES EMITIDOS EM GARANTIA – TÍTULOS COLOCADOS EM CIRCULAÇÃO - PROTESTOS - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL -

ART. 476 DO CC

- INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS A TERCEIROS - MITIGAÇÃO EM OPERAÇÕES DE
FACTORING
- NATUREZA JURÍDICA DE CESSÃO DE CRÉDITO - ART. 294 DO CC - DANO MORAL - PROTESTO INDEVIDO - PESSOA JURÍDICA -

SÚMULA 227 DO STJ -
QUANTUM
– RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. O contrato de prestação de serviços de compensação tributária que prevê expressamente que o adimplemento somente ocorrerá com a obtenção da baixa dos débitos fiscais caracteriza obrigação de resultado, mostrando descabida a cobrança do serviço, representados pelos cheques dados em garantia quando não implementada a condição contratualmente estabelecida.

2. Quanto o contrato estabelece cláusulas condicionando o pagamento ao êxito do serviço, torna-se inexigível a contraprestação pecuniária se não atingido o resultado contratado, em observância ao princípio do
exceptio non adimpleti contratus
, previsto no artigo 476 do Código Civil.

3. A inoponibilidade de exceções pessoais a terceiros de boa-fé encontra mitigação em operação de
factoring
, uma vez que esta possui natureza jurídica de cessão de crédito, permitindo ao devedor opor ao faturizador as exceções que tinha contra o cedente. Inteligência do art. 294 do Código Civil.

4. O protesto indevido de título configura dano moral
in re ipsa
à pessoa jurídica, prejudicando sua imagem, credibilidade e restringindo seu acesso ao crédito, circunstância agravada quando se trata de empresa do ramo da construção civil, dependente de financiamentos bancários para o desempenho de suas atividades.

5. Na fixação do
quantum
indenizatório por danos morais, deve-se considerar as circunstâncias do caso concreto, as condições econômicas das partes e o caráter pedagógico da medida, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6.Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
em face da sentença
julgou improcedentes
os pedidos formulados na
Ação de Rescisão Contratual nº 1020368-72.2021.8.11.0041,
ajuizada contra
DOROT CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME e IVAN CARLOS DE OLIVEIRA
, com fundamento no artigo 487, I, do CPC/15, condenando

a autora ao pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do §2º do art. 85 do CPC/15.

Em suma, a parte apelante alega que em
11/02/2021
, firmou contrato de prestação de serviços com a primeira apelada, tendo como objeto a instauração de procedimento administrativo de compensação de tributos de R$ 3.204.394,16 (três milhões, duzentos e quatro mil, trezentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos).

Afirma que o contrato estabelecia prazo de 45 (quarenta e cinco) dias úteis para conclusão do procedimento de compensação tributária, contados da assinatura do ajuste, ficando convencionado ainda que a obrigação da contratada somente seria considerada adimplida após a definitiva baixa dos débitos fiscais e que os honorários ajustados seriam exigíveis após a efetiva conclusão dos trabalhos.

Anota que, por ocasião da assinatura do contrato, entregou à primeira apelada 14 (quatorze) lâminas de cheque no total de R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais) como garantia dos honorários pactuados. Porém, diante da demora na instauração do procedimento, a apelante procurou a primeira apelada para obter informações, momento em que foi informada que esta havia descartado a compensação mediante o oferecimento de eventuais créditos da apelante, embasando-se no oferecimento de crédito de terceiro, pretensão descartada pela assessoria jurídica interna da apelante, haja vista os precedentes contrários à utilização de direito creditório de terceiro visando a compensação de tributos federais.

Informa que a primeira apelada não finalizou o procedimento de compensação tributária, tendo pretendido oferecer direito creditório inservível ao fim almejado, razão pela qual a apelante se viu obrigada a promover o parcelamento administrativo dos tributos junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, do contrário seu nome seria inscrito em dívida ativa.

Sustenta que, diante da inexecução do contrato, providenciou a sustação dos cheques anteriormente emitidos, contudo, tomou conhecimento de que a primeira apelada havia colocado os cheques em circulação, descontando parte dos títulos com a empresa
MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI
, de propriedade do segundo apelado, que encaminhou o cheque nº 306066, no valor de R$ 25.000,00, a protesto por falta de pagamento, bem como outros três cheques (nº 306063, 306064 e 306065).

Declara que, em sua defesa, a primeira apelada alegou que os serviços contratados foram efetivamente prestados, mas que a Receita Federal não acatou o pedido de compensação dos débitos. Afirmou que tal decisão comportava recurso, mas a apelante não entregou os documentos necessários, entre eles a procuração, impedindo a interposição do recurso cabível perante a Receita Federal.

Informa também que diante da situação apresentada, o juízo singular, ao julgar a lide, entendeu que não houve falha na prestação dos serviços pela primeira apelada. Considerou que o contrato estabelecia obrigação de meio, não de resultado, e que a primeira apelada agiu com diligência. Destacou ainda que a compensação não aceita pela Receita Federal não foi objeto de recurso por culpa da apelante, que se recusou a renovar a procuração e decidiu fazer o parcelamento dos débitos por iniciativa própria.

Quanto aos cheques protestados, o magistrado destacou que o pagamento realizado pela primeira apelada ao segundo apelado foi devidamente autorizado pela apelante, sem quaisquer ressalvas. Ao final, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso sustentando:

-

que as cláusulas contratuais são claras no sentido de que o pagamento estava condicionado ao êxito da compensação tributária;

-

que não há prova de que os serviços foram prestados no prazo de 45 dias ou que este tenha sido prorrogado;

-

que a própria primeira apelada confirmou que a Receita Federal negou o pedido de compensação, evidenciando a inexecução do contrato;

-

que não há provas de que tenha sido solicitada procuração para continuidade dos serviços;

-

que é possível a discussão da causa debendi dos cheques dados em garantia, tendo em vista a natureza da operação de factoring como cessão de crédito; e

-

que o protesto indevido dos cheques configura dano moral, especialmente porque a apelante depende de regularidade fiscal para obtenção de financiamentos bancários.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar r. sentença para julgar procedentes os pedidos da inicial, rescindir o contrato
sub judice
e declarar a
inexigibilidade
dos cheques: (1) CH306063 - R$30.000,00; (2) CH306064 - R$25.000,00; (3) CH306065 - R$30.000,00; (4) CH306066 - 25.000,00; (5) CH306067 - R$30.000,00; (6) CH306068 - R$25.000,00; (7) CH306069 - R$30.000,00; (8) CH306070 - R$25.000,00; (9) CH306071 - R$30.000,00; (10) CH306072 - R$25.000,00; (11) CH306073 - R$30.000,00; (12) CH306074 - R$25.000,00; (13) CH306075 - R$30.000,00 e (14) CH306076 - R$25.000,00, determinar o cancelamento definitivo dos protestos e condenar os apelados em danos morais.

As contrarrazões do segundo apelado
IVAN CARLOS DE OLIVEIRA
vieram no
ID nº 248241326
, alegando que não possui vínculo com a relação comercial entre a apelante e a primeira apelada, sendo parte ilegítima para discutir eventual rescisão contratual.

Sustenta que os títulos de crédito são autônomos, abstratos e de livre circulação, não tendo vínculo com o contrato que lhes deu origem, bem como a terceiro de boa-fé, tendo inclusive solicitado anuência da apelante para recebimento dos cheques.

No mais, nega a existência de operação de
factoring,
alegando que os cheques foram recebidos por ele como pessoa física, não por sua empresa.

Por sua vez, a primeira apelada
DOROT CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME
, apresentou contrarrazões no
ID nº 248241327
, defendendo a manutenção da sentença sob o fundamento de que não houve falha na prestação dos serviços contratados e que a obrigação estabelecida no contrato era de meio, não de resultado, e que agiu com a diligência necessária.

Por derradeiro, requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sucumbência em 20% (vinte por cento).

Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Conciliação deste Tribunal de Justiça para tentativa de conciliação entre as partes, todavia, restou infrutífera (
ID nº 283377388
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

Eminentes pares

A controvérsia central diz respeito à rescisão de contrato de prestação de serviços de consultoria tributária, à inexigibilidade dos cheques emitidos em garantia ao referido contrato e à configuração de dano moral decorrente do protesto desses títulos.

Para melhor compreensão da matéria, é necessário analisar separadamente: a natureza das obrigações estabelecidas no contrato firmado entre a apelante e a primeira apelada e seu eventual descumprimento; a possibilidade de oposição de exceções pessoais ao segundo apelado, terceiro em relação ao negócio jurídico originário; e a ocorrência de dano moral indenizável.

DA NATUREZA DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E SEU INADIMPLEMENTO

É incontroversa a existência do contrato firmado entre a apelante e a primeira apelada
DOROT CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA – ME,
em
11/02/2021
, tendo como objeto a instauração de procedimento administrativo de compensação de tributos no valor de

R$- 3.204.394,16 (três milhões, duzentos e quatro mil, trezentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos
).
Confira abaixo o conteúdo do Instrumento Particular de Acordo assinado entre as partes
:

Denota-se do
instrumento contratual
acima printado
, que as partes estabeleceram condições específicas para a execução dos serviços e para a exigibilidade do pagamento, conforme se extrai das seguintes cláusulas:

"
CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO - Para consecução do procedimento administrativo junto ao órgão competente, a
DOROT CONSULTORIA
TRIBUTÁRIA
E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
compromete-se a finalizar até 45 dias úteis caso haja paralisação do Órgão este prazo poderá ser prorrogado por período igual, contados a partir da assinatura deste."

"CLAUSULA OITAVA - Este Contrato somente será considerado adimplido pela
DOROT COMSULTORIA
TRIBUTÁRIA
E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
com obtenção da
BAIXAS
das dívidas
PARCELADAS
em
CONTA CORRENTE
,
lembrado que as quitações que existente no contrato de 04 de novembro de 2020 no valor 3.156.689,15 foram concluídos com Êxito e tem uma garantia polo serviço executado de 5 anos.
"

"CLAUSULA NONA - Depois da execução deste Acordo com as baixas dos débitos acima citado a
AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
, se compromete a pagar R$ 119.822,32 que resta da primeira parcela do contrato de 04 de novembro de 2020 e quita os cheques passado para a
DOROT COMSULTORIA TRIBUTARIA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA como pagamento, serão quitando de uma só vez todos que estiverem vencidos e os demais na sua data, relações dos cheques que faz parte do contrato de 04 de novembro de 2020 como segue abaixo
."

Divergindo do entendimento adotado na sentença, a interpretação conjunta dessas cláusulas revela que o contrato celebrado entre as partes estabeleceu uma obrigação de resultado, e não de meio, condicionando o pagamento ao êxito na baixa dos débitos parcelados.

O magistrado
singular
compreendeu que a obrigação assumida pela primeira apelada seria de meio, o que significaria estar satisfeita a obrigação desde que a contratada agisse com prudência e diligência necessárias ao desempenho de seu mister. Contudo, tal interpretação contraria frontalmente o texto expresso da cláusula oitava, que estabelece claramente que o contrato "
somente será considerado adimplido pela DOROT (...) com obtenção da BAIXAS das dívidas PARCELADAS em CONTA CORRENTE
".

Da mesma forma, a cláusula nona reforça essa condição ao prever que o pagamento seria devido "
depois da execução deste Acordo com as baixas dos débitos acima citado
". Trata-se, portanto, de contrato com obrigação de resultado, no qual o pagamento estaria condicionado ao êxito na obtenção das baixas dos débitos tributários.

Não é de se olvidar que é
notório na doutrina e jurisprudência que a distinção entre obrigações de meio e de resultado tem importância crucial na análise do adimplemento contratual.

Nas obrigações de meio, o devedor se obriga a empregar diligentemente os meios necessários para alcançar determinado fim, sem, contudo, comprometer-se com o resultado. Já nas obrigações de resultado, o devedor assume o compromisso de alcançar determinado fim, sendo o inadimplemento caracterizado pela não obtenção do resultado prometido.

No caso em
tela
, a estipulação contratual é clara ao estabelecer que somente se consideraria adimplida a obrigação com a obtenção da baixa dos débitos fiscais. Assim, a ausência desse resultado caracteriza o inadimplemento contratual da primeira apelada
DOROT CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA – ME.

Vale destacar ainda q
ue a primeira apelada
DOROT CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME
confirmou em sua contestação que a Receita Federal não aceitou o pedido de compensação tributária apresentado, o que por si só já demonstra a inexecução do objeto contratual.

Sobre o tema:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA.
OBRIGAÇÃO DE RESULTADO
. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO. ART. 475 DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INCISO IIIDO § 1º DO ART. 330 DO CPC. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 3 -
Constatando-se que o contrato de assessoria tributária celebrado entre as partes teve como objeto uma obrigação de resultado consistente na efetiva extinção de débitos tributários mediante compensação, a inexecução contratual faz surgir o dever de reparação dos danos materiais causados, nos termos do art. 475 do Código Civil. Ademais, considerando que o aludido contrato de prestação de serviços foi celebrado exclusivamente entre a Autora e a Ré, não se verifica, a princípio, qualquer responsabilidade imputável a terceiro.
No entanto, caso assim entenda, é certo que a Ré poderá exercer eventual direito de regresso contra o terceiro em demanda própria, nos termos do
art
.
125, § 1º, do CPC. 4 - A despeito de ser a pessoa jurídica titular de honra objetiva e poder sofrer dano moral decorrente de ato ilícito (Súmula nº 227/STJ), incumbe a ela a comprovação do abalo ao seu nome, à sua credibilidade e imagem junto a terceiros, o que não ocorreu nos autos. parcialmente provida.”
(TJ-DF 07198384920198070001 DF 0719838-49.2019 .8.07.0001, Relator.: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 19/08/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
02/09/2020)

No que tange
à
alegação de que a apelante teria se recusado a renovar procuração necessária para a interposição de recurso administrativo
, tal argumento
não encontra respaldo no acervo probatório dos autos, não havendo qualquer documento,
e-mail
ou outro meio de prova que demonstre a solicitação de procuração, ônus que cabia à primeira apelada, nos termos do art. 373, II, do CPC
/15
.

Além disso, conforme bem argumentou a apelante, o prazo de 45 dias úteis estabelecido na cláusula quinta para a conclusão dos serviços não foi cumprido, nem há qualquer prova de que tenha sido expressamente prorrogado, conforme previsão contratual.

O fato de a apelante ter optado pelo parcelamento administrativo dos débitos junto à Secretaria da Receita Federal, longe de configurar desistência do serviço contratado, representa uma medida necessária para evitar a inscrição em dívida ativa e a consequente perda de regularidade fiscal, essencial para sua atividade empresarial como construtora de conjuntos habitacionais, que depende de financiamentos da Caixa Econômica Federal.

É cediço também
que, nos termos do art. 476 do Código Civil, "
nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
". Assim, não tendo a primeira apelada cumprido sua obrigação de obter a baixa dos débitos fiscais, não poderia exigir o pagamento dos valores pactuados, representados pelos cheques entregues como garantia.

Portanto,
resta
caracterizado o inadimplemento contratual da primeira apelada
. Assim,
mostra-se legítima a pretensão de rescisão do contrato e de declaração de inexigibilidade dos cheques emitidos em garantia.

DA POSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS AO SEGUNDO APELADO

A questão seguinte diz respeito à possibilidade de oposição de exceções pessoais ao segundo apelado
IVAN CARLOS DE OLIVEIRA

o qual
, embora não tenha relação com o contrato original firmado entre a apelante e a primeira apelada, recebeu os cheques objeto da lide.

O segundo apelado sustenta que os títulos de crédito são autônomos, abstratos e de livre circulação, não tendo vínculo com o contrato que lhes deu origem, e que seria terceiro de boa-fé, tendo inclusive solicitado anuência da apelante para recebimento dos cheques.

De fato, os títulos de crédito são caracterizados pelos princípios da cartularidade, literalidade, autonomia e abstração. Especificamente quanto aos dois últimos princípios, tem-se que cada obrigação assumida no título é autônoma em relação às demais e que o título se desvincula da relação jurídica que lhe deu origem (abstração).

Em regra, esses princípios impediriam a oposição de exceções pessoais a terceiros de boa-fé, conforme previsão do art. 25 da Lei do Cheque (Lei nº 7.357/85):

"
Art.25.
Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor".

Contudo, no caso em análise, há elementos que permitem concluir pela possibilidade de oposição de exceções pessoais ao segundo apelado.

Primeiramente, é preciso analisar a natureza jurídica da operação pela qual os cheques foram transferidos da primeira apelada para o segundo apelado. Embora o segundo apelado negue se
trat
ar
de operação de
factoring
, alegando que os títulos foram recebidos por ele como pessoa física, existem indícios relevantes de que se tratou, sim, de operação de fomento mercantil.

Isto porque, o
segundo apelado

IVAN CARLOS DE OLIVEIRA
é proprietário da empresa
MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI
, especializada justamente em operações de
factoring
. A notificação extrajudicial encaminhada pela apelante (ID
nº
57381518) foi direcionada a essa empresa e respondida pelo próprio segundo apelado (ID
nº
64458706), evidenciando a confusão entre pessoa física e jurídica.

Ademais, em seu depoimento prestado em audiência, a Sra.
VALDIRENE HEINZEN
, representante do setor financeiro da apelante, informou conhecer o segundo apelado como "
IVAN DA FACTORING
", o que reforça sua vinculação à atividade de fomento mercantil.

Ora, é entendimento pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
de

que, nas operações de
factoring
, a transferência do crédito se dá por cessão de crédito, e não por simples endosso, o que autoriza a oposição de exceções pessoais ao
faturizador
. Vejamos:

"CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO MONITÓRIA. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO DE 'FACTORING'. CESSÃO DE CRÉDITO. PREQUESTIONAMENTO DA LEI DO CHEQUE. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
NºS
282 E 346 DO STF, POR ANALOGIA. INAFASTÁVEL O ÓBICE SUMULAR. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS
NºS
83 E 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. Na linha da jurisprudência do STJ, no contrato de
factoring
, a transferência dos créditos não se opera por simples endosso, mas por cessão de crédito, subordinando-se, por consequência, à disciplina do art. 294 do Código Civil, contexto que autoriza ao devedor a oponibilidade das exceções pessoais em face da
faturizadora
. Precedentes. Incidência das Súmulas
nºs
83 e 356 do STJ. (...)"
(
STJ -
AgInt
no REsp 1717382/SC, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO
, Terceira Turma, julgado em 20/04/2020, DJE 23/04/2020)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. EMPRESA DE FACTORING. CESSÃO DE CRÉDITO CIVIL. ENTENDIMENTO SUPERADO. ENDOSSO. APLICAÇÃO DAS NORMAS PRÓPRIAS DO DIREITO CAMBIÁRIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento de que, no caso de transferência de crédito às empresas de
factoring
, tratar-se-ia de cessão civil de crédito, e não de endosso, podendo, portanto, haver a averiguação do negócio jurídico do qual decorre o título de crédito, bem assim a oposição de exceções pessoais pelo devedor originário (
AgInt
no REsp n. 1 .717.382/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020,
DJe
de 23/4/2020.) 2. Contudo, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EREsp
1 .439.749/RS, modificou seu entendimento anterior e consolidou que devem ser aplicadas as regras próprias do direito cambiário (e não
aquelas referentes
à cessão civil do crédito) à circulação do título de crédito, de modo que, ausente a má-fé da endossatária, legítima é a cobrança e o protesto dos títulos recebidos por endosso, e não pagos. Apesar de o citado julgado tratar especificamente da hipótese de duplicata mercantil, o entendimento também passou a ser aplicado aos cheques. 3. Demonstrada a boa-fé da empresa de
factoring
apelada, devem ser aplicadas ao caso as normas próprias do direito cambiário, relativas ao endosso e à circulação dos títulos de crédito, desvinculando-se a operação da disciplina da cessão civil de crédito. 4. Apelação conhecida e não provida.”
(TJ-DF 0704157-04 .2022.8.07.0011 1859760, Relator.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 08/05/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 21/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO INDEVIDO. EMPRESA DE FACTORING. ENDOSSO. CESSÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CHEQUE. FRAUDE. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL AFASTADO. SÚMULA Nº 385 DO STJ. Na operação de
factoring
o endosso não é cambial, caracterizando uma cessão de crédito civil. Havendo a aquisição do crédito pela empresa de
factoring
, configurada a sua legitimidade passiva, sendo cabível a discussão e verificação da causa debendi. Cabe à empresa de
factoring
, ao comprar o crédito representado pelo título, certificar-se acerca da legitimidade deste, bem como da validade do negócio jurídico subjacente e, em assim não procedendo, assume os riscos inerentes à sua conduta. Caso dos autos em que a parte autora alega que não emitiu o cheque objeto do protesto, sendo a perícia realizada durante a instrução do feito conclusiva quanto à inautenticidade da assinatura constante na cártula. Configurada a inexigibilidade do débito, mostrando-se ilegítimo o protesto. Ainda que configurada como indevido o aponte, não resta caracterizado o dano moral, pois existente em nome do autor outra negativação prévia. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.” (TJRS - Apelação Cível Nº... 70077097426, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 14/06/2018).
(TJ-RS - AC: 70077097426 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 14/06/2018, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/06/2018)

Aliás, n
a cessão de crédito, o art. 294 do Código Civil é expresso ao estabelecer que o devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que,
no momento em que
veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente
.

“Art. 294.O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que,
no momento em que
veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente.”

Assim, ainda que se considere que houve anuência da apelante para a transferência dos cheques à época, tal anuência não tinha o condão de afastar as exceções pessoais decorrentes do inadimplemento contratual posterior, especialmente considerando que os cheques foram emitidos como garantia de contrato cujo adimplemento estava condicionado à obtenção de resultado específico.

Nesse sentido, é importante destacar que este Tribunal já enfrentou situação semelhante, justamente envolvendo a empresa MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL como apelante:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO - CHEQUE - CESSÃO DE CRÉDITO - FACTORING - CAUSA DEBENDI - DISCUSSÃO - POSSIBILIDADE - CUSTAS E HONORÁRIOS - CONDENAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Na operação de
factoring
o endosso não é cambial, mas, sim, caracteriza a cessão de crédito. O
faturizador
adquire créditos da
faturizada
, não havendo transferência cambiária, tornando possível a verificação da causa debendi. Deve, previamente ao ajuste, certificar-se da certeza e origem do crédito, bem como da validade do negócio jurídico que lhe deu origem, sob pena de não o fazendo, sujeitar-se aos riscos inerentes ao contrato de
factoring
. Oponíveis as exceções pessoais que caberiam frente ao endossante. Inexigibilidade do crédito representado no cheque a ensejar na proibição do protesto e na nulidade do título
." (TJ-MT - APL: 0015440-52.2008.8.11.0041, Relator: Desa.
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
, Data de Julgamento: 12/02/2014, Segunda Câmara Cível, DJE 21/02/2014)

Ademais, mesmo que os cheques tenham sido emitidos ao portador, essa característica não é suficiente para afastar a possibilidade de discussão da causa debendi quando presentes elementos que demonstrem a ciência do portador acerca do negócio jurídico subjacente.

No caso dos autos, o alegado contato telefônico do segundo apelado com o setor financeiro da apelante, questionando sobre os cheques, evidencia que este tinha ciência do contexto em que os títulos foram emitidos. Assim, não se pode considerá-lo como terceiro de boa-fé que adquiriu os títulos desconhecendo sua origem.

Portanto, considerando a natureza da operação como cessão de crédito e a ciência do segundo apelado acerca do negócio jurídico subjacente, mostra-se possível a oposição de exceções pessoais decorrentes do inadimplemento contratual da primeira apelada, sendo cabível a declaração de inexigibilidade dos cheques e o cancelamento dos protestos.

DA OCORRÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o protesto dos cheques efetuado pelo apelado IVAN CARLOS DE OLIVEIRA configura dano moral indenizável à apelante, pessoa jurídica.

Inicialmente, é pacífico na jurisprudência que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme consolidado pela Súmula 227 do STJ: "
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral
". No caso das pessoas jurídicas, o dano moral se configura como lesão à sua honra objetiva, ou seja, à sua reputação, ao seu nome comercial e à sua credibilidade no mercado.

O protesto indevido de títulos configura situação que, por sua própria natureza, causa abalo à credibilidade da empresa, prejudicando sua imagem perante clientes, fornecedores e instituições financeiras. Essa situação se torna ainda mais grave quando se trata de empresa do ramo da construção civil, como é o caso da apelante, que necessita de constante credibilidade no mercado para obter financiamentos junto a instituições financeiras, especialmente para projetos habitacionais.

Inclusive, a jurisprudência tem reconhecido que o protesto indevido de títulos configura dano moral à pessoa jurídica, presumível pela própria situação fática (dano
in
re

ipsa
):

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de prova. 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1838091 RJ 2021/0041393-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2021)

Ainda, deste
TJMT e
outros tribunais:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCEDÊNCIA – FALHA NA IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET – CONSUMO NÃO EFETIVADO – COBRANÇA E PROTESTO INDEVIDOS – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL EVENTO DANOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A indevida inscrição e manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in
re

ipsa
), ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. Precedentes do STJ."
(TJ-MT 1017983-59.2018.8.11.0041, Relator: Guiomar Teodoro Borges, Data de Julgamento: 16/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

“
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. A pessoa jurídica, assim como a pessoa física, está sujeita ao abalo moral (Súmula 227 do STF), porque há ofensa à sua reputação perante a sociedade (honra objetiva) quando tem protesto indevido lavrado contra sua pessoa. O dano moral, no caso, é in
re

ipsa
, prescindindo a comprovação do dano. Quantum indenizatório mantido. Juros de mora que incidem desde a prática do ato ilícito, nos termos do verbete da súmula n. 54 do STJ. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO UNÂNIME.
(TJRS - Apelação Cível Nº 70080314909, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 21/02/2019).

No caso, verifica-se que os protestos dos cheques realizados pelo apelado
IVAN CARLOS DE OLIVEIRA
que lhe foram repassados pela primeira apelada
foram indevidos, pois os títulos estavam condicionados ao êxito na prestação dos serviços pela empresa DOROT, conforme cláusulas expressas do contrato firmado entre as partes.

Vale relembrar que

CLÁUSULA OITAVA

do contrato estabelece claramente: "
Este Contrato somente será considerado adimplido pela DOROT COMSULTORIA
TRIBUTÁRIA
E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA com obtenção da BAIXAS das dívidas PARCELADAS em CONTA CORRENTE

(...)
". E a
CLÁUSULA NONA

complementa: "
Depois da execução deste Acordo com as baixas dos débitos acima citado A AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A, se compromete a pagar

(...)
".

Diante da não obtenção das baixas dos débitos tributários pela DOROT, os cheques emitidos pela apelante tornaram-se inexigíveis, configurando-se como indevidos os protestos realizados pelo apelado
IVAN
.
Portanto, ambos os requeridos devem ser responsabilizados de forma solidária pelos danos morais causados à parte autora.

Assim, configurada a indevida restrição ao crédito da empresa apelante por meio dos protestos de títulos inexigíveis, resta caracterizado o dano moral, que, neste caso, prescinde de comprovação específica, pois decorre do próprio fato (
in
re

ipsa
).

Quanto à fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, as circunstâncias do caso concreto, as condições econômicas das partes, o caráter pedagógico da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Considerando que se trata de pessoa jurídica de porte considerável, atuante no ramo da construção civil, e que o protesto indevido certamente afetou sua credibilidade no mercado, entendo razoável fixar a indenização por danos morais em R$
15
.000,00 (
quinze
mil reais), valor que se mostra adequado à reparação do dano, sem configurar enriquecimento sem causa, e suficiente para desestimular a repetição da conduta ilícita.

Sobre o valor da indenização deverão incidir correção monetária pelo INPC a partir da data deste julgamento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a data do protesto (Súmula 54/STJ).

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso
para reformar a sentença recorrida, julgando procedentes os pedidos iniciais, para:

a) declarar rescindido o contrato de prestação de serviços firmado entre a apelante e a primeira apelada
.

b) declarar a inexigibilidade dos cheques vinculados ao referido cont
rato
((1) CH306063 - R$30.000,00; (2) CH306064 - R$25.000,00; (3) CH306065 - R$30.000,00; (4) CH306066 - 25.000,00; (5) CH306067 - R$30.000,00; (6) CH306068 - R$25.000,00; (7) CH306069 - R$30.000,00; (8) CH306070 - R$25.000,00; (9) CH306071 - R$30.000,00; (10) CH306072 - R$25.000,00; (11) CH306073 - R$30.000,00; (12) CH306074 - R$25.000,00; (13) CH306075 - R$30.000,00 e (14) CH306076 - R$25.000,00);

c) cancelar os efeitos do protesto do cheque nº 306066, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), oficiando-se ao 4º Tabelionato de Protesto de Títulos de Cuiabá para devida baixa;

d) sustar o protesto do cheque nº 306063, no valor de R$ 30.000,00; cheque nº 306064, no valor de R$ 25.000,00; e cheque nº 306065, no valor de R$ 30.000,00, oficiando-se ao 4º Tabelionato de Protesto de Títulos de Cuiabá para devida baixa; e

e) condenar
o
s
apelado
s
de forma solidária
ao pagamento de indenização por danos morais à apelante no valor de R$
15
.000,00 (
quinze
mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir deste julgamento e juros de mora de 1% ao mês desde a data do protesto.

No mais, inverto o ônus de sucumbência.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025